Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730877-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIO JAMPAULO DE ANDRADE RECORRIDOS: CARLOS HAYATO YAMANE, MARCIA MOREIRA GODOY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FASE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HAVERES DOS SÓCIOS RETIRANTES. IMPUGNÁVEL POR AGRAVO. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. APENAS UMA DAS SOCIEDADES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. REGISTROS CONTÁBEIS. CUSTO COMPARTILHADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO LAUDO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Dizem os agravados que o recurso não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. A decisão impugnada foi proferida em sede de liquidação de sentença de ação de dissolução parcial de sociedade, homologado laudo pericial destinado a elaborar balanço de determinação para aferição dos haveres devidos aos sócios retirantes da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA. 1.1. A decisão que, em sede de liquidação de sentença de dissolução de sociedade e apuração de haveres, homologa o laudo pericial e declara apurados os haveres dos sócios retirantes, deve ser impugnada via agravo, consoante jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1776299/AM). Preliminar rejeitada. 2. O agravante (um dos sócios remanescentes da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA) insurge-se contra a decisão do juízo de origem que homologou os valores apurados em laudo pericial que, a partir de balanço de determinação, definiu ser devido aos sócios retirantes haveres no valor de R$2.702.803,79 e R$2.207.210,48. 3. Embora conste dos autos que as sociedades empresárias BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO têm os mesmos sócios e desenvolvem atividade no mesmo ramo econômico (clínica de oftalmologia), os sócios retirantes ajuizaram ações de dissolução parcial contra as duas sociedades em processos distintos; a fase de liquidação, ora em análise refere-se somente à dissolução da sociedade BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA, conforme se verifica no pedido inicial de liquidação. 3.1. Quando do ingresso do pedido de liquidação de sentença, os autores alegaram conexão entre as ações de dissolução das sociedades, mas o pedido não foi acolhido pelo Magistrado e a decisão que determinou a perícia para elaboração do balanço de determinação e apuração dos haveres foi relativa somente a BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA (ID 50571067). Nesse ponto, importa destacar que as partes não recorreram da decisão. 3.2. Desse modo, como destacado na decisão agravada, o perito, ao cumprir o encargo atribuído pelo Juízo, deveria elaborar o balanço de determinação da empresa BMG e apurar os haveres dos sócios especificamente desta empresa. 4. Insubsistente a alegação do agravante no sentido de que a apuração do balanço de determinação da BMC OFTALMOLOGIA deveria considerar as “contas” (os extratos bancários) da sociedade VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA em razão da confusão patrimonial das sociedades. Isso porque, além de não ter sido essa a determinação do Juízo ao nomeá-lo, ainda que se considere que BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO integram um grupo econômico, sociedades agrupadas conservam a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial, de modo que a contabilidade das sociedades pode ser analisada de forma separada para apuração dos haveres, como determinado pelo Juízo. 5. Consoante dispõe disposto no art. 1.031, caput do Código Civil e art. 606, caput do Código de Processo Civil, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação. Balanço de determinação é um balanço patrimonial especialmente elaborado para fins judiciais por perito contábil a partir dos registros contábeis da sociedade dissolvida. 5.1. Assim, se não há registro contábil de compartilhamento de custos de BMC e de VIVA, a justificativa do perito se mostra legítima para exclusão na elaboração do balanço de determinação dos valores alegado pelo agravante como custo compartilhado. 6. Embora o agravante questione estornos/ajustes promovidos pelo perito, não traz qualquer argumento que afaste a justificativa apresentado pelo perito para tais ajustes. Ora o laudo apresentado pelo Perito Contador, assistente técnico do juízo, ostenta presunção de veracidade e rigor técnico, sendo certo que, se não confrontado por contraprova contundente, deve prevalecer sua conclusão. 6.1. Desse modo, não demonstrado em documentos contábeis que os valores estornados no laudo estavam corretamente lançados na contabilidade da sociedade, inviável alterar a conclusão do perito quanto ao ponto. 7. A alegação do agravante de que o laudo pericial apresenta planilha divergente daquela retratada pela contabilidade da empresa não foi discutida na decisão ora agravada. Da leitura da peça de impugnação ao laudo apresentada pelo agravante (ID 94305206 – autos na origem) é possível constatar que não houve qualquer alegação nesse sentido; e o questionamento nessa sede configura inovação recursal e não pode ser admitida, pois o recurso de agravo é meio voltado à provocação de reexame de decisão e, portanto, limita-se ao que foi decidido pelo Juízo a quo. 8. Nesse contexto, verifica-se que o laudo apresentado pelo perito está suficientemente fundamentado e elaborado de acordo com os documentos contábeis da sociedade empresária, não tendo o agravante demonstrado qualquer incorreção nas conclusões do perito quanto aos haveres apurados como devidos aos sócios retirantes. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, §§1o e 2o, e 606, caput, ambos do CPC, suscitando a nulidade da perícia contábil, diante das incoerências lógicas presentes no laudo. Assevera que houve avaliação errônea dos bens e direitos do ativo e passivo da empresa liquidante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 473. §§1o e 2o, e 606, caput, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Dito isto, insubsistente a alegação do agravante no sentido de que a apuração do balanço de determinação da BMC OFTALMOLOGIA deveria considerar as “contas” (os extratos bancários) da sociedade VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA em razão da confusão patrimonial das sociedades. Isso porque, além de não ter sido essa a determinação do Juízo ao nomeá-lo, ainda que se considere que BMC OFTALMOLOGIA e a VIVA OFTALMO integram um grupo econômico, sociedades agrupadas conservam a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial, de modo que a contabilidade das sociedades pode ser analisada de forma separada para apuração dos haveres, como determinado pelo Juízo. Custo compartilhado Do mesmo modo, insubsistente a alegação de existência de custo compartilhado entre as sociedades não levado a efeito para apuração de haveres. Conforme esclareceu o perito, “não há entre as empresas BMC/VIVA nenhum acordo/ata ou contrato estabelecendo as regras de Compartilhamento de Custos como exigido pela legislação do IR e as Consultas aos COSIT; verifica inconsistências e falta de uniformidade na apropriação de ‘Custos Compartilhados’, na medida em que só houve registros no ano calendário de 2018, além de confusão de gastos entre os Custos Compartilhados VIVA e os gastos vinculados à produção médica.” (ID 91739858, p. 9). Consoante o disposto no art. 1.031, caput do Código Civil e art. 606, caput do Código de Processo Civil, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação. O balanço de determinação é um balanço patrimonial especialmente elaborado para fins judiciais por perito contábil, a partir dos registros contábeis da sociedade dissolvida. Assim, se não há registro contábil de compartilhamento de custos da BMC e da VIVA, a justificativa do perito se mostra legítima para exclusão na elaboração do balanço de determinação dos valores alegado pelo agravante como custo compartilhado. No ponto, importa destacar que mesmo o perito tenha concluído que, para verificar a existência ou não do custo compartilhado, seria necessária a análise da contabilidade das duas empresas (tanto que sugeriu “que os haveres dos sócios retirantes apurados em relação a empresa BMC devem ser consolidados com a empresa VIVA, em nova perícia, que também é objeto de litígio entre os mesmos sócios” -ID 91739858, p.31), como os haveres das sociedades estão sendo apurados em processos distintos (e, como já dito, as partes não se insurgiram contra a decisão que determinou a apuração nesses autos apenas em relação a sociedade BMC OFTALMOLOGIA) não se mostra viável, nesse estágio do processo (já decorridos mais de dois anos do pedido de liquidação de sentença – 27/8/2019), consolidar as apurações dos haveres das sociedades com nova perícia porque medida contrária à celeridade e à economia processual. Alegação de inconsistência do laudo Alega o agravante que o laudo pericial incorreu em várias inconsistências como estornos de despesas, que teria retirado custos das contas da BMC OFTALMOLOGIA, e utilizado planilha divergente daquela retratada pela contabilidade, resultando aumento do ativo circulante e redução do passivo circulante, o que teria prejudicado a apuração equilibrada e isonômica dos haveres. Sem razão. Quanto aos alegados estornos, o perito esclareceu: “sobre o ‘estorno’ citado, cabe esclarecer que o perito ao elaborar o Balanço de Determinação, não faz estornos, e sim ajustes. Sobre os ajustes realizados foram juntados ao laudo 9 Anexos relacionando essas operações” – ID 94305210. No Anexo – I - AJUSTES NAS CONTAS DE RESULTADO constam os seguintes estornos: “ANO BASE DE 2017 CR 41104 – SERVIÇOS HOSPITALARES – ESTORNO – 1.071.788,83. ( ) PERÍODO BASE DE 01/01/2018 A 10/11/2018 ( ) CR 55142 – CUSTOS COMPARTILHADOS VIVA – ESTORNO – 36.756,77 PERÍODO BASE DE 11/11/2018 A 31/12/2018 ( ) CR 55142 – CUSTOS COMPARTILHADOS VIVA – ESTORNO – 394.459,70 CR 55141 – HONORÁRIOS BMC (DANIELLE) – ESTORNO - 124.000,00”. (ID 87461476, p. 31) Tais ajustes nas contas foram justificados pelo perito: “o maior desafios com os quais nos deparamos nessa perícia, e gerou enorme excesso de trabalho, e nos levou a realizar ajustes desde o exercício de 2016, vez que esses fatos repercutiam diretamente na apuração dos haveres dos sócios, foi a existência de lançamentos contábeis impróprios ou indevidos.” (ID 87461476, p. 29) Por sua vez, o agravante, embora questione estornos/ajustes promovidos pelo perito, não traz qualquer argumento suficiente a afastar a justificativa apresentada pelo profissional para tais ajustes. Ora, o laudo apresentado pelo Perito Contador, assistente técnico do juízo, ostenta presunção de veracidade e rigor técnico, sendo certo que, se não confrontado por contraprova contundente, deve prevalecer sua conclusão. Assim, não demonstrado por documentos contábeis que os valores estornados no laudo estavam corretamente lançados na contabilidade da sociedade, inviável alterar a conclusão do perito quanto ao ponto. Quanto à alegação do agravante de que “na data de saída da sócia retirante, ora Agravada, à pg. 21 do laudo pericial, é apresentada pelo perito uma planilha divergente daquela retratada pela contabilidade da BMC OFTALMOLOGIA, resultando em um aumento do ativo circulante no valor de R$ 6.023.108,20 (seis milhões vinte e três mil cento e oito reais e vinte centavos), além de uma redução do passivo circulante no valor de R$ 614.361,60 (seiscentos e quatorze mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)”, verifica-se que tal matéria não foi objeto da decisão ora agravada. Da leitura da peça de impugnação ao laudo apresentada pelo agravante (ID 94305206 – autos na origem), nenhuma alegação no sentido. Assim, alegação da matéria somente nesta sede configura inovação recursal e não pode ser admitida, pois o recurso de agravo é meio voltado à provocação de reexame de decisão e, portanto, limita-se ao que foi decidido pelo Juízo a quo. Nesse contexto, verifica-se que o laudo apresentado pelo perito está suficientemente fundamentado e elaborado de acordo com os documentos contábeis da sociedade empresária, não tendo o agravante demonstrado qualquer incorreção nas conclusões do perito quanto aos haveres apurados como devidos aos sócios retirantes (ID 39316207). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023